Tribunal: TJBA
Processo: 8014429-44.2025.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n.
8014429-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

SUSCITANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

SUSCITADO: ROBERTO EVANGELISTA TELES

Advogado(s)
:
MARIO CLEONE DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SECRETÁRIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.605/2016, 2.606/2016 E 3.056/2022. ADMISSÃO DO INCIDENTE.

I. CASO EM EXAME

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Município de Juazeiro/BA, com o objetivo de uniformizar a jurisprudência sobre os critérios legais de progressão funcional aplicáveis aos Secretários Escolares, à luz das Leis Municipais nº 2.605/2016, nº 2.606/2016 e nº 3.056/2022, diante da existência de, ao menos, 33 ações judiciais sobre a mesma controvérsia, propostas no ano de 2025, envolvendo pretensões de reenquadramento funcional e pagamento de diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir qual legislação municipal rege a progressão funcional dos Secretários Escolares — se a Lei nº 2.605/2016 (PCCR Geral) ou a Lei nº 2.606/2016 (PCCR SEDUC) — e se a alegada atecnia legislativa da última compromete sua aplicabilidade aos cargos não docentes; (ii) estabelecer se incide a prescrição do fundo de direito quanto ao reenquadramento funcional e quais os limites temporais das parcelas remuneratórias devidas; (iii) determinar os efeitos da Lei Municipal nº 3.056/2022 sobre a remuneração dos Secretários Escolares, especialmente quanto à compatibilidade ou exclusão de regimes jurídicos distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A efetiva repetição de processos sobre idêntica controvérsia jurídica, demonstrada por meio da listagem de 33 ações judiciais em trâmite, comprova o preenchimento do requisito do art. 976, I, do CPC, quanto à multiplicidade de demandas com discussão unicamente de direito.

A existência de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica justifica a instauração do incidente, diante da possibilidade de decisões divergentes para servidores em idêntica situação funcional, comprometendo a previsibilidade tanto para a Administração Pública quanto para os jurisdicionados.

A controvérsia jurídica diz respeito à interpretação de normas de direito administrativo local, sem necessidade de reexame probatório, o que confirma a adequação da via do IRDR para uniformização da jurisprudência.

O requisito negativo previsto no art. 976, § 4º, do CPC encontra-se preenchido, uma vez que não há afetação de recurso sobre a mesma matéria por parte do STF ou do STJ, conforme informado pelo Município Suscitante.

A admissibilidade do IRDR permite delimitar as questões jurídicas centrais, cuja definição uniforme é essencial para preservar a igualdade de tratamento entre servidores e assegurar a coerência do ordenamento jurídico local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido.

Tese de julgamento
:

A controvérsia sobre o regime jurídico de progressão funcional dos Secretários Escolares deve ser analisada à luz da interpretação sistemática das Leis Municipais nº 2.605/2016, nº 2.606/2016 e nº 3.056/2022.

A prescrição do fundo de direito aplica-se ao ato de reenquadramento funcional considerado como ato único de efeitos concretos, observando-se, subsidiariamente, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

A compatibilidade entre os regimes jurídicos estabelecidos nas Leis nº 2.606/2016 e nº 3.056/2022 deve ser verificada para evitar a cumulação de benefícios excludentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 976, 977, 981 e 982; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8014429-44.2025.8.05.0000, demandante MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/Ba e demandada ROBERTO EVANGELISTA TELES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ADMITIR O INCIDENTE, nos termos do voto da Relatora.

I